Tribunal: TJSP
Processo: 0019723-75.2012.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – Postulantes não comprovaram a contento hipossuficiência econômica – Reiteração dos argumentos – Ausência de novo elemento - Benefício da gratuidade corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0019723-75.2012.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes LUCIANA ADEDO ALVES, ANDRÉ ADEDO ALVES e LLAL -
DOCUMENTAÇÕES
LTDA,
é
agravado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0019723-75.2012.8.26.0554/50000 -Voto no 15501
2
Agravo Interno no 0019723-75.2012.8.26.0554/50000
AGTE.: Llal - Documentações Ltda, Luciana Adedo Alves e André
Adedo Alves
AGDA.: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros
S/A
VOTO No 15501
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra decisão que
negou o benefício da Justiça Gratuita Postulantes não
comprovaram a contento hipossuficiência econômica

Reiteração dos argumentos Ausência de novo elemento -
Benefício da gratuidade corretamente indeferido Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO (fls. 603/606
do incidente) interposto por LLAL - DOCUMENTAÇÕES LTDA,
LUCIANA ADEDO ALVES E ANDRÉ ADEDO ALVES em face do
despacho de fl. 598, dos autos da apelação cível, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de deserção.
Os agravantes, em síntese, alegam que não
têm condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Sustentam que juntaram todos os documentos solicitados e que
estes não foram analisados. Ademais, a decisão ora guerreada omitiu-
se quanto à apreciação do pedido da coapelante Luciana. Por fim,
aduzem que resta comprovado nos autos a ausência de renda dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0019723-75.2012.8.26.0554/50000 -Voto no 15501
3
requerentes. Diante disso, postulam pela reconsideração da r.
decisão.
Deixo de intimar a parte agravada, pois a
falta de intimação não lhe acarretará prejuízo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Com efeito, não há o que se modificar na
decisão recorrida.
Malgrado
o
entendimento
acerca
da
possibilidade de concessão do benefício ante a afirmação da parte
acerca da sua necessidade, é certo que ao magistrado - é importante
frisar - cabe proceder ao controle dos requisitos necessários para
tanto. Por conseguinte, caso a afirmação da parte não traduza a
realidade ou não esteja satisfatoriamente comprovada, pode o Juiz
indeferir o pedido, recusando a presunção juris tantum de pobreza.
De outro lado, no caso específico das pessoas
jurídicas, para o deferimento da justiça gratuita, não basta a simples
alegação de que passam por necessidades financeiras, é necessário
que comprovem a alegada carência de recursos, nos termos da
Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0019723-75.2012.8.26.0554/50000 -Voto no 15501
4
Nesta esteira, a documentação acostada
pelos agravantes não é suficiente para comprovar a situação de
hipossuficiência econômica.
Primeiramente, cumpre observar que os
postulantes não juntaram seus extratos bancários, a Declaração de
Imposto de Renda do ano- calendário de 2018 dos coapelantes
Andre e Luciana, a Declaração de Imposto de Renda do exercício de
2019 do coapelante Andre, bem como qualquer documento
atestando quais os ativos e passivos da pessoa jurídica. Pontua-se,
ainda, que em consulta ao CNPJ da empresa verifica-se que a mesma
encontra-se inapta e não inativa ou encerrada, conforme alegado.
Por outro lado, analisando a Declaração de
Imposto de Renda do apelante André, ano-calendário 2013, constata-
se que este é sócio de outra empresa, tendo auferido através dessa
sociedade o montante de R$ 50.000,00, valor este que ultrapassa 03
salários mínimos mensais, o que afasta a presunção de pobreza.
Desta feita, não restou demonstrada a
presunção de pobreza dos recorrentes, não se justificando a
concessão da justiça gratuita.
In casu, a falta de elementos idôneos a
indicar a alegada necessidade econômico-financeira contribui para a
negativa do pleito deduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0019723-75.2012.8.26.0554/50000 -Voto no 15501
5
Por fim, pontua-se que estes argumentos já
foram examinados, não tendo sido apresentado nenhum novo
elemento a infirmar a conclusão anterior, prevalecendo, portanto, a
presunção de que reúnem condições suficientes para custear as
despesas processuais.
Assim, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório acostado aos autos, tem-se que
foi proferida com absoluto acerto a r. decisão agravada, devendo
permanecer incólume, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)